Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800595-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR ATAIDE RAMOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800595-28.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREW WILLIAM DE MORAIS SILVA.

PACIENTE: E. A. R.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de E. A. R., preso em 07/06/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV e VI; 147-A, § 1º, II; e 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia e sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de: (I) excesso de prazo na instrução processual e (II) posse de qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente; e (II) estabelecer se a existência de qualidades pessoais favoráveis autoriza a concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo não se configura, pois o trâmite processual segue dentro dos limites da razoabilidade. A instrução processual foi concluída com a decisão de pronúncia em 12/12/2023, e a designação da sessão do Tribunal do Júri para 23/04/2025, se justifica pela reforma do Fórum da Comarca e pela necessidade de adequação da agenda do espaço alternativo utilizado.

4.

O entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de excesso de prazo quando há decisão de pronúncia, o que ocorreu no caso em análise.

5.

A concessão da liberdade provisória não se sustenta apenas pela alegação de qualidades pessoais favoráveis do paciente, conforme disposto na Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de prazo quando o andamento processual segue dentro dos limites da razoabilidade, especialmente quando eventual demora decorre de circunstâncias justificáveis e alheias à desídia estatal.

2.

A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A existência de qualidades pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, conforme Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 121, § 2º, IV e VI; 147-A, § 1º, II; 147-B; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 21; TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
Writ
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Andrew Willian de Morais Silva, em favor do paciente E. A. R., preso no dia 07/06/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV e VI; 147-A, § 1º, II e 147-B, todos do CPB, no contexto da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação Penal nº 0801591-66.2023.8.14.0074.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na instrução processual; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 24355701 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 24438777 - páginas 1 a 5). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24584747 - páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 04/06/2023, por volta de 20H00, na Travessa Coimbra, nº 04, Bairro de Fátima I, município de Tailândia, Estado do Pará, o paciente tentou matar a vítima Letícia da Silva Soares, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. No mesmo contexto, o coacto perseguiu reiteradamente e causou danos emocional à vítima.

A Polícia Militar foi acionada após a notícia de que populares haviam detido o suspeito de esfaquear a sua companheira. Ao chegarem ao local dos fatos, os policiais militares conduziram as pessoas envolvidas à delegacia de polícia.

A vítima Letícia da Silva Soares relatou que o paciente, enfurecido por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, invadiu a sua casa, a empurrou e a agrediu com um soco no rosto. Quando ela caiu no chão, o coacto, com uma arma branca, tipo facão, perfurou suas costas. A ofendida esclareceu que conviveu com o paciente por mais de 01 (um) ano, e que desta união adveio 01 (um) filho, mas decidiu se separar, pois, o coacto sempre foi violento. Por isso, teme por sua vida e a segurança de sua família.

A testemunha Leilsa Barbosa da Silva, genitora da ofendida, relatou que presenciou quando o paciente perfurou a vítima. A testemunha também relatou que sua filha se queixava de agressões e ameaças sofridas pelo coacto.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo Magistrado inquinado coator, consta que, no dia 07/06/2023, o paciente foi preso, em 26/06/2023 o Ministério Público ofertou a Denúncia, que foi recebida no dia 18/017/2023.

Em 14/11/2023, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, a defesa apresentou alegações finais no dia 01/12/2023.

No dia 12/12/2023, foi prolatada a decisão de pronúncia, ocasião em que a custódia foi mantida, sendo designada a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, para o dia 23/04/2025.

Outrossim, conforme exposto no parecer ministerial, verifica-se que o suposto excesso de prazo não corresponde à realidade do processo, tendo em vista que a eventual demora encontra justificativa plausível. Isso porque o Fórum da Comarca de Tailândia está em reforma, não possuindo, no momento, espaço físico adequado para a realização das Sessões do Tribunal do Júri.

Como alternativa, tem-se utilizado a Câmara dos Vereadores para a realização das referidas Sessões. No entanto, devido à coincidência com uma sessão legislativa, as Sessões do Júri que estavam previstas para os dias 10, 11 e 12/12/2024, precisaram ser remarcadas.

Diante desse cenário, observa-se que o processo segue seu curso dentro dos limites da razoabilidade, não havendo qualquer excesso de prazo a ser corrigido. O andamento processual não está paralisado sem a devida atuação da autoridade apontada como coatora. Ademais, não há qualquer fato novo que justifique a revisão das decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão cautelar do acusado, a qual foi ratificada em 12/11/2024.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 12/12/2023, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2025